Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.009/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 4o DO DECRETO 20.910/32; TEMA 553/STJ). ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de ressarcimento ajuizada em face de servidor público, julgou improcedente o pedido de devolução de valores pagos a título de Gratificação por Atividade em Zona Rural (GAZR) no período de 01/2015 a 12/2019, rejeitando a prescrição e reconhecendo a boa-fé objetiva do servidor com base no Tema 1.009 do STJ; o ente público sustenta enriquecimento sem causa, critério objetivo da GAZR (exercício em zona rural), dever funcional de verificar a regularidade dos vencimentos e violação à jurisprudência; o apelado não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento está prescrita ou se o prazo quinquenal ficou suspenso durante o processo administrativo de apuração; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.009/STJ e do art. 21 da Lei Distrital 5.105/2013, o servidor deve restituir a GAZR paga por erro operacional, diante da ausência de demonstração de boa-fé objetiva (impossibilidade de perceber o pagamento indevido).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos à pretensão de ressarcimento e, instaurado o processo administrativo SEI 00080-00148300/2019-07 (12/08/2019 a 04/01/2022) para apurar o débito, o prazo fica suspenso nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, retomando-se a contagem com a conclusão do procedimento (Tema 553/STJ).
4. A GAZR possui requisito objetivo, de natureza “propter laborem”, condicionado ao efetivo exercício em unidade escolar situada na zona rural (Lei Distrital 5.105/2013, art. 21), sendo tal condição fática ostensiva e de fácil verificação pelo próprio servidor.
5. O Tema 1.009/STJ estabelece que pagamentos indevidos por erro administrativo (operacional ou de cálculo) são, em regra, sujeitos à devolução, ressalvada a hipótese em que o servidor comprova boa-fé objetiva, sobretudo demonstrando a impossibilidade de constatar o pagamento indevido; o ônus de tal demonstração recai sobre o beneficiário.
6. A distinção entre lotação em área rural e urbana é evidente ao servidor e, mantida a percepção da GAZR por quase cinco anos sem comunicação ao órgão pagador, configura-se violação ao dever de lealdade, afastando-se a boa-fé objetiva; precedentes do TJDFT corroboram a devolução da GAZR em hipóteses análogas (Acórdãos 1438307; 1801347; 1664990).
7. A manutenção de valores recebidos sem o preenchimento dos requisitos legais caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, impondo o ressarcimento com atualização e juros desde cada pagamento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O processo administrativo de apuração do débito suspende o prazo prescricional quinquenal (art. 4o do Decreto 20.910/32), que recomeça com a sua conclusão (Tema 553/STJ).”; “2. A GAZR exige efetivo exercício em unidade escolar situada em zona rural; ausente esse requisito objetivo, a continuidade do recebimento é perceptível ao servidor.”; “3. À luz do Tema 1.009/STJ, não demonstrada a impossibilidade de perceber o pagamento indevido, impõe-se a restituição dos valores recebidos por erro operacional da Administração.”; “4. O recebimento indevido de verba condicionada a requisito objetivo configura enriquecimento sem causa, impondo ressarcimento ao erário.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 21; Código Civil, arts. 206, § 3o, e 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 553 (prescrição quinquenal e suspensão por processo administrativo); STJ, Tema 1.009 (devolução de valores pagos por erro administrativo e boa-fé objetiva); TJDFT, Acórdão 1438307, 0710613-51.2019.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14/07/2022, DJe 19/08/2022; TJDFT, Acórdão 1801347, 0702114-39.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 12/12/2023, DJe 20/01/2024; TJDFT, Acórdão 1664990, 0700232-76.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/02/2023, DJe 06/03/2023.